Tribunal: STF
Processo: RE 94051
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR-1. DO ART-291 DO REGIMENTO
INTERNO DO ESTADO DE GOIAS, QUE PERMITE AO RELATOR DO FEITO
SUBMETE-LO A JULGAMENTO IMEDIATO QUANDO SE CONVENCER DE PRELIMINAR
QUE PONHA TERMO AO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.